Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-59.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701017-59.2022.8.07.0011 RECORRENTE: JULIANA DE SOUSA CARDOZO PARENTE RECORRIDAS: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, BANCO XP S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALORES INVESTIDOS. VINCULAÇÃO. GARANTIA. CLÁUSULAS CONTRATAIS EXPRESSAS. VALIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A apelada anuiu em ceder fiduciariamente, ou seja, em garantia, seus ativos financeiros, com pleno conhecimento dos riscos e garantias envolvidas, autorizando expressamente o bloqueio desses valores nas datas em que o cartão de crédito for utilizado. 2. Insubsistentes se mostram os argumentos para afastar os clássicos princípios norteadores do direito dos contratos: liberdade de contratar (autonomia de vontade), força obrigatória das convenções (pacta sunt servanda) e relatividade de seus efeitos (o contrato somente aos contratantes obriga). Ademais, faltam elementos de convicção afirmativos de que o saldo de ativos financeiros de que dispunha a autora/apelada eram suficientes para quitar o limite por ela utilizada do cartão para transações de pagamento. 3. Recurso das rés conhecido e provido. Sucumbência invertida. A recorrente alega violação ao artigo 54, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a abusividade da cláusula contratual combatida, que permitiu o bloqueio de ativos da conta de investimentos da recorrente, sem qualquer histórico de inadimplência dela perante a parte recorrida ou qualquer outra instituição financeira. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 54, inciso IV, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Diante da cristalinidade do regramento acima transcrito, o fato é que a apelada anuiu em ceder fiduciariamente, ou seja, em garantia, seus ativos financeiros, com pleno conhecimento dos riscos e garantias envolvidas, autorizando expressamente o bloqueio desses valores nas datas em que o cartão de crédito for utilizado, como foi o caso. Nesse contexto, não há que se falar em abusividade por parte da instituição financeira. (...) Vê-se, portanto, que a conduta das recorrentes está acobertada pela disposição contratual acima transcrita, razão pela qual não restou demonstrado o caráter ilegal ou abusivo do bloqueio efetuado pelas apelantes. Ademais, faltam elementos de convicção afirmativos de que o saldo de ativos financeiros de que dispunha a autora eram suficientes para quitar o limite por ela utilizada do cartão para transações de pagamento” (ID 53535462). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025